Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701979-89.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIOGO CAMPOS DE ARAUJO APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 86 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES - DF, EDMOND D EMANOEL PEREIRA E SILVA V I S T O S. Constato que o presente Feito foi julgado por sentença comum ao de no 0701986-81.2021.8.07.0020, onde também foi interposto recurso de Apelação que foi distribuído originalmente à eminente Desembargadora Gislene Pinheiro e, até mesmo, encontra-se em procedimento de redistribuição a este Relator, em face da prevenção. Assim, aguarde-se a redistribuição do Feito em referência e, após, realizada a associação dos 02 (dois) recursos, venham eles conclusos, a fim de apreciação e julgamento concomitantemente de ambos os recursos. I. Brasília - DF, 06 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador